Tribunal: TJDFT
Processo: 0736889-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736889-71.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YAGO COSTA DOS SANTOS AGRAVADO: ANDREZZA GOUVEA DE LIMA LARA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra o ato judicial que consignou que a pretensão do demandante refoge à competência do Juízo de Primeiro Grau nos termos do art. 25-A da Lei n. 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal) e intimou o ora agravante para converter o feito para o rito pertinente. A análise perfunctória dos autos indica que a determinação contra a qual se insurge o agravante deve ser entendida como despacho, em razão de não decidir questão processual ou se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso por se tratar de ato judicial sem conteúdo decisório nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator